Tribunal: STF
Processo: HC 119171
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. CIGARROS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ART. 20 DA LEI 10.522/2002. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 



    1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 



    2. O patamar previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, para conduzir ao arquivamento de execuções fiscais, não se aplica ao delito de contrabando de cigarros. 



    3. Reprovabilidade da conduta suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Ordem denegada.